Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712406-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PCH CURSOS E CONCURSO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PCH CURSOS E CONCURSO LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702128-52.2025.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo praticado pelo SEMOB, indeferiu a liminar postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 230161264, na origem): I – RELATÓRIO pela PCH Cursos, Ensino, Idiomas e Excelência em Eventos Ltda., no dia 10/03/2025, contra ato administrativo supostamente ilegal praticado pelo(a) Subsecretário de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidades da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. A impetrante afirma que foi convocada pela Administração Pública Distrital para subscrever Ata de Registro de Preço decorrente de procedimento de sistema de registro de preços destinado a contratação de cursos de qualificação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos), incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional, visando atender à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET/DF); e que para que a referida ata fosse subscrita, o Estado exigiu que a requerente comprovasse o seu cadastramento junto ao Sistema Passe Livre da SEMOB-DF. Pondera que “sendo certo que essa exigência é ‘conditio sine qua non’ para prestação dos serviços de cursos livres, o não cadastramento no sistema de Passe Livre Estudantil (SEMOB/BRB) prejudica a IMPETRANTE diretamente, pois, a impede de assinar o contrato público de prestação de serviços, tendo em vista que esta reúne todas as outras condições para participar, com alta capacidade técnica especializada na ministração de cursos. Assim sendo, a IMPETRANTE fez solicitação de cadastramento junto à MPETRADA na data de 06/12/2024 por e-mail, encaminhando na ocasião os documentos de identificação, além do plano político pedagógico de qualificação profissional, tendo recebido no dia 10/12/2024, resposta com diligência, exigindo na ocasião o código INEP, cuja dispensa é regulada pela Resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal no 02/2023 no art. 280, já citado acima, uma vez que não há necessidade de reconhecimento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e nem mesmo pelo MEC – Ministério da Educação, o que por conseguinte também não há possibilidade de obter o código INEP, já que este necessita de credenciamento, cujo a IMPETRANTE está dispensada por força Normativa. Deste modo, considerando que, a falta do cadastro para atender às exigências do item 12.2.6. do Edital que determina cadastro do licitante junto ao cadastro da SEMOB/BRB para o fornecimento do Passe Livre Estudantil, impedirá a empresa de assinar o contrato público, causando a esta enorme prejuízo financeiro.” (sic) (id. n.o 228322400, p. 6). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “para determinar que a IMPETRADA efetive o cadastro da IMPETRANTE no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil Reais), em observância ao curto espaço de tempo que o IMPETRANTE tem até a assinatura do contrato;” (sic) (id. n.o 228322400, p. 12). No mérito, pede que “Seja a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oficiada para se pronunciar sobre a necessidade de reconhecimento ou credenciamento de Instituições de Ensino de Cursos Profissionalizantes ou Cursos Livres, de modo a comprovar que, ainda que a Instituição requeresse seu credenciamento, este seria juridicamente impossível, fato este indispensável para a concessão da ordem no mérito final. d) No mérito requer seja confirmada a medida de segurança, confirmando a antecipação de tutela adequada;” (sic) (id. n.o 228322400, p. 12). No mesmo dia 10/03, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou que o feito deveria ser distribuído livremente, e não por dependência, na forma do art. 286 do Código de Processo Civil (id. n.o 228385696). Sendo assim, os autos foram redistribuídos para este Juízo, que por sua vez suscitou conflito negativo de competência perante a egrégia 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT (id. n.o 228724058). Ulteriormente, adveio comunicação processual, dando conta de que a 1a Câmara Cível do TJDFT designou este órgão jurisdicional de 1o grau como responsável pelo exame dos pedidos de tutela provisória eventualmente pendentes de apreciação. Os autos vieram conclusos no dia 21/03/2025, às 14h37min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar a plausibilidade jurídica do pedido antecipatório apresentado pelo impetrante. A uma, porquanto ao que parece, o ator coator é fundado em atos normativos infralegais e válidos que regem as relações jurídicas de interesse da SEMOB. E a duas, porque o pleito antecipatório parece ser inadequado, já que não cabe ao Judiciário determinar a realização do cadastramento pendente da impetrante, mas apenas e tão somente examinar a regularidade do ato questionado no presente writ. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações da autoridade coatora, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Intime-se. Nas razões recursais (ID 67960791), a impetrante, ora agravante, relata foi convocada pela Administração Pública Distrital para subscrever Ata de Registro de Preço decorrente de procedimento de sistema de registro de preços destinado à contratação de cursos de qualificação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos). Aduz que, para que a referida ata fosse subscrita, o Estado exigiu que a agravante comprovasse seu cadastramento junto ao Sistema Passe Livre da SEMOB-DF. Sustenta que a exigência do código INEP para o cadastramento é infundada, uma vez que a Resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal no 02/2023 dispensa tal credenciamento para cursos livres e de qualificação profissional. Argumenta que a decisão da SEMOB-DF impede a assinatura do contrato público de prestação de serviços, causando-lhe enorme prejuízo financeiro. Assevera que a exigência do código INEP é ilegal, pois os cursos livres não necessitam de reconhecimento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo MEC, conforme previsto na Resolução no 02/2023. Alega que a Portaria Conjunta no 05/2016 da SEMOB-DF, que exige o código INEP, está em conflito com a Resolução no 02/2023, gerando uma antinomia normativa. Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a SEMOB-DF efetive seu cadastro no sistema de Passe Livre Estudantil no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00. Pugna, ainda, “seja a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oficiada para se pronunciar sobre a necessidade de reconhecimento ou credenciamento de Instituições de Ensino de Cursos Profissionalizantes ou Cursos Livres, de modo a comprovar que, ainda que a Instituição requeresse seu credenciamento, este seria juridicamente impossível, fato este indispensável para a concessão da ordem no mérito final”. No mérito, postula a concessão da medida de segurança, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 70391674). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. Não obstante as alegações da impetrante, não resta inequívoca, nesse primeiro momento, a ocorrência de ilegalidade, tampouco de qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, analisados os documentos apresentados na origem, bem como o e-mail juntado após a interposição do presente recurso (ID 70494297), não vislumbro que a parte impetrante esteja sendo impedida de efetivar a assinatura do Contrato Administrativo no 053.969/20025, a ser celebrado com a SEDET/DF, em decorrência de ilegal exigência. É certo que consta do Edital de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, que “É de responsabilidade da CONTRATADA a emissão de cartão do passe livre estudantil (vale transporte) para todos os alunos no período do curso. Para tanto, a mesma deve possuir cadastro na SEMOB/BRB e executar todos os procedimentos, tais como envio da lista de beneficiários ao órgão gerenciador, a fim de acesso gratuito ao educando no deslocamento casa-unidade de ensino-casa.”. Entretanto, não se identifica nos autos que, no presente momento, a alegada impossibilidade de obtenção do cadastramento junto à SEMOB, para emissão de passe livre estudantil, esteja, de fato, consistindo em óbice à celebração e formalização do contrato administrativo mencionado. Não há indicativo nesse sentido no e-mail colacionado nos autos do agravo, cujo teor ora transcrevo: “Tratam os autos do Contrato Administrativo no 053.969/20025 (SEI no 166488934), que será pactuado entre a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA e a empresa PCH CURSOS, ENSINO, IDIOMAS E EXCELÊNCIA EM EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 22.894.441/0001-17, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cursos de quali&amp;#64257;cação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos), incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional, visando atender a SEDET/DF. Considerando a pretensa celebração do Administrativo no 053.969/20025, pactuado entre a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA e a empresa PCH CURSOS, ENSINO, IDIOMAS E EXCELÊNCIA EM EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 22.894.441/0001-17, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cursos de quali&amp;#64257;cação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos), incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional, visando atender a SEDET/DF. Informamos que o Termo Contratual foi disponibilizado para assinatura do Sr. HALLAN KENEDDY AMARAL CAMPOS, através do e-mail: pchlicitacoesadm@gmail.com, no dia 01/04/2025. Esclarecemos que o prazo para assinatura do contrato correspondente será de até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da solicitação, por meio de acesso remoto ao Sistema SEI, onde o representante legal da empresa detentora da ata ou CONTRATADA deverá realizar sua assinatura. Assim, solicitamos a assinatura do Termo em questão com a maior brevidade possível. Estamos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.” Além disso, embora haja e-mail da Diretoria de Regulação e de Supervisão de Ensino, em que se menciona que “No âmbito da SEEDF não há credenciamento para instituições preparatórias para cursinhos. O credenciamento nos termos da Resolução 02/2023 é exclusivo para modalidades e etapas da Educação Infantil ao Ensino Médio e Educação Profissional na Educação Básica.”, não resta suficientemente esclarecido o alegado impedimento para emissão do aludido Código junto ao INEP. Outrossim, a exigência quanto à emissão do passe livre estudantil consta do Edital, de modo que poderia ter sido antes impugnada, sobretudo porquanto já se sabia que a contratação seria de “empresa especializada na prestação de serviço de cursos de qualificação profissional presencial, com foco em seleções públicas”. Por fim, necessário esclarecimento quanto à autoridade coatora, uma vez que (a) consta como autoridade coatora a SEMOB, (b) foi cadastrado como agravado o próprio Distrito Federal, (c) foi requerida providência em relação à SEE e (d) o contrato será assinado com a SEDET. Não se vislumbra, portanto, ofensa a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual ausente o pressuposto para concessão da liminar na ação mandamental. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar no sentido de se “determinar que a SEMOB-DF efetive seu cadastro no sistema de Passe Livre Estudantil no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00”. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator